Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EPTG. POSSIBILIDADE DE O AUTOR OPTAR PELO FORO DO LOCAL DO FATO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A ação principal trata de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito (colisão múltipla/engavetamento) que não se subsume às diretivas consumeristas e nem se trata de hipótese de erro ou ignorância ou escolha aleatória, mas uma faculdade da parte autora de ajuizamento no foro de seu domicílio ou do local do fato, não cabendo, portanto, a declinação de ofício.
2. Artigo 53, V, do CPC preceitua que o foro competente para processamento e julgamento de Ação Indenizatória decorrente de acidente de trânsito pode ser tanto o local do fato, quanto o do domicílio do Autor da demanda, sendo a escolha faculdade da vítima. Portanto, competência relativa.
3. Em se tratando de incompetência territorial, que se traduz em incompetência relativa, não é possível a sua declaração de ofício pelo juiz consoante a Súmula 33 do STJ.
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.